Tribunal: TJES
Processo: 0013937-84.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013937-84.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANDO AQUINO DE SOUZA e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
5 APELANTES.
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT,
E ARTIGO 35, C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA ILEGÍTIMA. IRREGULARIDADE NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. ART.
204,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 33 E 35. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
3.

REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. 4. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 5.
CONCESSÃO D
A MINORANTE PREVISTA NO
§ 4°, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. 6.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ART. 40, INCISOS IV E VI,
DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIDO. 7.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 8.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À ADVOGADA DATIVA.
ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 9.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença ante a irregularidade em depoimento testemunhal. Defesa alega prejuízo às partes em razão do depoimento do policial civil em juízo, tendo em vista a leitura de anotações durante sua oitiva. Trata-se de prática comum e amparada pelo art. 204, do Código de Processo Penal, tendo em vista as inúmeras ocorrências e operações realizadas pelos agentes da lei. Nessa senda, importante atestar que é vedada a leitura de texto redigido, já que seria prejudicial à dinamicidade do depoimento, porém, consulta a apontamentos e tópicos não dispõem qualquer irregularidade e não tornam tal prova ilegítima. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. Existindo elementos concretos nos autos para considerar a circunstância judicial dos antecedentes dos acusados como desfavorável, inviável a redução das penas-bases fixadas. 4. Não há interesse recursal no pleito defensivo de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quando essa já fora reconhecida na sentença condenatória. 5. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que tratam-se de réus reincidentes, em sua maioria. Ademais, há condenação no art. 35, da Lei n° 11.343/06, impossibilitando a concessão do benefício. Precedentes. 6. Inviável o decote das qualificadoras do art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, tendo em vista que as interceptações telefônicas demonstram que todos os integrantes da associação criminosa realizavam operações de tráfico de drogas com ajuda de adolescente. Ressalta-se que, consoante entendimento jurisprudencial, para a configuração da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, não se faz necessária a prova de que a criança ou o adolescente foi corrompido, bastando, para tanto, que o agente pratique os crimes dispostos nos arts. 33 a 37, todos da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente. Ademais, foram apreendidas armas durante a abordagem dos envolvidos, bem como as transcrições das interceptações telefônicas demonstram as solicitações, entrega e estocamento de armas de fogo. Qualificadoras devidamente comprovadas pelo vasto conjunto probatório, razão pela qual é inviável seu decote. 7. No caso em tela, não merece acolhimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os réus não preenchem os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, já que a pena aplicada é superior a quatro anos, bem como os apelantes, em sua maioria, são reincidentes em crime doloso. 8. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor de dois apelantes, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 9. Recursos conhecidos e desprovidos, além da fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, além de fixar honorários à advogada dativa, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE NULIDADE:
PROVA ILEGÍTIMA

Cuida
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Ernando Aquino de Souza, Vinicius Alves, Genes de Moura Silva, Douglas Lima de Aguiar e Lorena da Cruz Lima de Moraes
,
inconformados com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls.
192/223-
verso dos autos físicos
).

A defesa de Vinicius Alves e de Ernando de Aquino de Souza,
às fls.
265/273
e
274/279
dos autos físicos, preliminarmente,
requer a nulidade da sentença ante a existência de prova ilegítima nos autos, referente ao depoimento prestado pelo Policial Civil Eliomar
Bahiense
.

Para tanto, fundamenta que a referida testemunha realizou leitura do inquérito ou de outros documentos quando da sua oitiva judicial, violando, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Pois bem.

S
abe-se que, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal, devem ser desentranhadas do processo qualquer prova ilícita e/ou ilegítima.

Têm-se como prova ilícita aquela que é obtida de forma ilegal, estando em desconformidade com a Constituição. Já a prova ilegítima é aquela que viola o direito de natureza processual, derivada de um ato processualmente ilícito.

Feita essa breve introdução e da análise dos autos
, verifico que
não assiste razão à defesa.

De início, importante frisar que não é proibido
consultar
anotações e registros durante a audiência, sendo vedado
redigir o que será dito em audiência,
o que feriria o caráter espontâneo e natural do depoimento. Nesses termos, têm-se o artigo 204,
parágrafo
único, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único.
Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não é vedada a consulta, pelas testemunhas, aos depoimentos anteriormente prestados. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO PELA LEITURA EM AUDIÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA ANTES DAS PERGUNTAS QUE SERIAM FORMULADAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SISTEMA ACUSATÓRIO PRESERVADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê qualquer vedação à leitura, pelo juiz, órgão de acusação ou defesa dos depoimentos anteriormente prestados pelas testemunhas e pela vítima ou do teor do boletim de ocorrência.
As partes, inclusive, podem ter vista dos autos anteriormente à realização da audiência de instrução e julgamento, extrair cópias de tais depoimentos para leitura prévia e se valer de breve consulta a apontamentos.
2. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de que o réu forneceu drogas a adolescente para comercialização, não sendo possível a absolvição. 3. Segundo precedentes do STJ a existência de registros de atos infracionais praticados pelo apelante permite o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas. 4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0003359-93.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 02/10/2019; DJES 14/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSULTA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, situação ocorrida nos autos.

2. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).
3. A tese sobre a exclusão do emprego de arma não foi alegada nas razões do especial interposto pela defesa, o que configura verdadeira inovação processual, inadmissível em agravo regimental. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.170.087; Proc. 2017/0243639-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/11/2022; DJE 29/11/2022

Nessa linha intelectiva
, a
o
analisar o depoimento
judicial
prestado pelo policial civil Eliomar Bahiense, em mídia acostada
aos autos
, vejo que a testemunha
apenas
confere
alguns apontamentos
,
até porque se trata de uma
grande operação
de investigação dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.

Assim
,
verifica-se que

a testemunha
mantém
sua
narrativa
nos autos
, bem como traz fatos coerentes e em harmonia com os depoimentos dos
demais
policiais
ouvidos
.

Ademais, mesmo que
tal
depoimento fosse considerado nulo,
o que não é o caso,

acolher o pleito de
anulação da sentença
em razão de uma

única prova supostamente ilegítima,

havendo, nos autos, um
robusto conjunto probatório (denúncias, interceptação telefônica, quebra de sigilo e demais provas testemunhais),
seria totalmente inviável, havendo outras provas robustas aptas à comprovação da autoria delitiva pelos réus.

Assim,
não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tendo o depoimento judicial da testemunha Eliomar Bahiense respeitado os ditames legais e jurisprudenciais,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando, c
uida
m
-se
os presentes autos
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Ernando Aquino de Souza, Vinicius Alves, Genes de Moura Silva, Douglas Lima de Aguiar e Lorena da Cruz Lima de Moraes
,
inconformados com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls.
192/223-
verso dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
5 dos autos físicos,
narra
o seguinte:

“
Revela o inquérito policial em referência, assi
m
como aquele em apenso e conexos, que em dias e horários diversos, nesta cidade, os Denunciados DOUGLAS LIMA DE AGUIAR, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL, DG ou TARTARUGA", ERNANDO DE AQUINO DE SOUZA, vulgo "NANUQUE", GENES DE MOURA SILVA, vulgo "GENINHO", VINICIUS ALVES, vulgo "ZOI DE GATO", YURI TEODORO ALVES CALAES, vulgo "YURI DOIDO",
e
LORENA DA CRUZ LIMA DE MORAES, se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que t
iveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo a droga conhecida vulgarmente como “maconha”,
com o objetivo de co
m
ercializá-la, s
e
m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...].

Depreende-se dos procedimentos administrativos que visando combater o tráfico de drogas empreendido nesta cidade, notada
m
ente nos bairros Rube
m
Braga e Village da Luz, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, conduziu a operação policial através de interceptação telefônica deferida no bojo de
medida
cautelar sigilosa nº 000.2926-58.2019.8.08.0011 co
m
o intuito de reprimir a
mercância
de
entorpecentes
praticada nesta urbe.

Nesse contexto, o inquérito policial em referência foi instaurado para apuracão de crimes de tráfico de drogas e afins, pro
m
ovido pelos Denunciados [...].

A afi
rm
ação realizada encontra arrimo na farta prova indiciaria produzida nos autos, ressaltando sobretudo a interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos nº 0002926-58.2019.8.08.0011, que logrou êxito em captar diversos diálogos telefônicos travados entre os Denunciados, bem como entre estes e outros indivíduos, nos quais são tratados assuntos referentes ao tráfico de drogas (fls. 154/172).

Do relatório da investigação policial constante dos autos, sobejou comprovado que os Denunciados
promoviam
o tráfico de drogas de maneira contínua e, buscando assumir o domínio da atividade ilícita nos locais de atuação, de
m
aneira violenta, utilizavam-se de armas de fogo. Não bastasse, praticaram crimes dolosos contra a vida, os quais foram investigados e re
m
etidos à justiça, resultando no indiciamento de YURI TEODORO, VINÍCIUS, vulgo "ZÓI DE GATO", DOUGLAS, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL", "DG" ou TARTARUGA".

De plano, observa-se que os indivíduos mencionados agiam sob o comando do Denunciado DOUGLAS, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL", "DG" ou "TARTARUGA", este evadido do sistema prisional, que teria recebido permissão para promover o tráfico de drogas nos bairros acima referidos, pe
rm
issão esta proveniente de ROGERIO DA SILVA, vulgo "ROGÉRIO DO VILLAGE".

YURI, vulgo "YURI DOIDO", GENES, vulgo "GENINHO", LORENA, VINÍCIUS, vulgo "ZÓI DE GATO, e o adolescente L.V.F., vulgo "MONTE ou MENOR", exerciam atividades subalternas, quais sejam, a venda direta de entorpecentes para usuários e o suprimento dos pontos de venda das substâncias ilícitas, não raras vezes estabelecendo confrontos armados.

Após a morte de GABRIEL ALVARENGA, em 06/10/2019, o Denunciado YURI, vulgo "YURI DOIDO", passou a residir na cidade de São José do Calçado, distanciando-se, ainda que de maneira breve, da associação criminosa, já que existia em seu desfavor mandado de prisão preventiva devidamente expedido, nos autos do IP 0012658-63.2019.8.08.0011.

Das conversas interceptadas e transcritas (fls. 154/157) entre os Denunciados YURI, vulgo "YURI DOIDO", e GENES, vulgo "GENINHO", ficou comprovada de maneira clara e indubitável a associação que detinham para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive, é possível observar que ambos faziam uso de armas de fogo.

Ademais, é possível constatar que os citados Denunciados, no decorrer das conversas, fazem referência ao Denunciado DOUGLAS, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL", ou "TARTARUGA", indicando este
último
como
um
possível sucessor de ROGÉRIO DA SILVA, vulgo "ROGÉRIO DO VILLAGE".

Em razão da disputa pelos pontos de venda de drogas, o Denunciado VINÍCIUS ALVES, vulgo "ZÓI DE GATO", e o adolescente L.V.F., vulgo "MONTE ou MENOR", por ordem de DOUGLAS, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL, DG ou TARTARUGA", vitimaram LEONARDO FARIA DE OLIVEIRA, vulgo "LELEO", no dia 04/11/2019.

Policiais civis cumprira
m
o mandado de prisão te
mporária
expedido em desfavor de VINÍCIUS ALVES, vulgo "
ZOI
DE GATO", e do adolescente L.V.F., vulgo "MONTE ou MENOR", ocasião em que
apreenderam
uma
submetralhadora
caseira, de calibre 380, um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, munições, bem como material utilizado no envase de entorpecentes, balança de precisão, caderneta contendo anotações referentes ao tráfico de drogas e aparelhos celulares [...].

Simultaneamente, por meio de verificação, devidamente autorizada, do telefone de VINÍCIUS ALVES, vulgo "
Z
Ó
I
DE GATO", foi extraída u
m
a longa conversa deste co
m
o também Denunciado DOUGLAS, vulgo "DOUGLINHAS DO AMARAL, DG ou TARTARUGA", na qual, de maneira notória, tratavam da organização do tráfico de drogas, be
m
co
m
o a distribuição dos entorpecentes. (fls. 161/171).

No dia 20 de
novembro de 2019, DOUGLAS, vulgo “DOUGLINHAS DO AMARAL”, “DG” ou “TARTARUGA”, ERNANDO AQUINO DE SOUZA, vulgo “NANUQUE”, e GENES DE MOURA SILVA, vulgo “GENINHO”, foram presos pelos agentes da lei, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos 0012658-63.2019.8.08.0011, e autuados em flagrante delito.

Nesta circunstância, foram apreendidas 30 (trita) porções de “maconha”, assim como duas pistolas calibre 9 mm e uma outra submetralhadora de fabricação caseira, de calibre 380, além de munições, material utilizado no envase d
e
entorpecentes e um caderno de anotações contendo manuscritos referentes ao tráfico de drogas
[...].

No tocante
à
Denunciada LORENA DA CRUZ LIMA DE MORAES, conversas interceptadas do seu aparelho celular também denota
m
o seu engaja
m
ento no tráfico de drogas, é o que se observa as fls. 171-v/172. Em uma das interlocuções, u
m
homem não identificado contata a Denunciada para que esta fa
ç
a a entrega de substância entorpecente, o que prontamente é atendido.

Quanto ao denunciado ERNANDO, vulgo "NANUQUE", em que pese não terem sido identificadas interlocuç
ões
por ele mantidas, este foi preso em flagrante delito junta
m
ente co
m
o Denunciado DOUGLAS, vulgo “DOUGLINHAS DO AMARAL”, “DG” ou “TARTARUGA”, mo
m
ento em que foram apreendidas, alé
m
de armas de fogo, 30 porções da droga conhecida como “maconha” e u
m
caderno com anota
ções
referentes ao tráfico. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou os apelantes
nas seguintes sanções e respectivas penas:

–
Douglas Lima de Aguiar
: art
igos

33
e
35,
c/c art
igo

40
, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
1.678 (mil seiscentos e setenta e oito) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente

fechado.

–
Vinicius Alves
:
artigos

33
e
35,
c/c art
igo

40
, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena de
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
1.959 (mil novecentos e cinquenta e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em
regime
inicialmente

fechado
.

–
Ernando Aquino de Souza
:
artigo

33,
c/c art.
40
, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06 à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
em regime
inicialmente
fechado.

–
Lorena da Cruz Lima de Moraes
:
artigos

33
e
35,
c/c art
igo

40,
incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
1.440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
em regime
inicialmente
fechado.

–
Genes de Moura Silva
: art
igos

33
e
35,
c/c
artigo

40
, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, à pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
em regime
inicialmente

fechado.

Ao apresentar razões, às fls.
252/257
dos autos físicos
, a defesa do recorrente
Douglas Lima de Aguiar
requer a absolvição do apelante das sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, bem como
o
decote das causas de aumento prevista
s
no art
igo
40, inciso
s
IV e VI, da Lei n° 11.343/06. Por fim, requer arbitramento de honorários advocatícios
à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

A defesa de
Vinicius Alves
,
às fls.
265/273
dos autos físicos
,
em suas
razões
recursais
, suscita, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de irregularidade no depoimento de uma das testemunhas ouvidas em juízo. No mérito, requer a absolvição do apelante em relação aos crimes de tráfico e
de
associação para o tráfico de drogas, nos termos do art
igo
386, inciso
s
V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal,
a
concessão do benefício do § 4°, do art. 33, da Lei n°11.343/06,
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já a defesa de
Ernando Aquino de Souza,
às fls. 274/279
dos autos físicos
, suscita, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de irregularidade no depoimento de uma das testemunhas ouvidas em juízo.
No mérito,
requer a absolvição do apelante
das
sanções
do artigo
35, da Lei n° 11.343/06. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea e, com isso, o redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal
, bem como
o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
reduzindo-se a pena na fração de 2/3 (dois terços).

Em relação
à
apelante
Lorena da Cruz Lima de Moraes,
sua defesa,
nas razões recursais de fls. 321/323 dos autos físicos,
requer sua absolvição ante
a
ausência de provas. Por fim, requer
o
arbitramento de honorários advocatícios
pela atuação da defensora dativa nesta instância recursal.

Por derradeiro,
a defesa de
Genes de Moura Silva,

nas
razões acostadas no id. 4222302, requer a concessão da benesse prevista no § 4°,
do
art
igo
33, da Lei n° 11.343/06.
Ainda,

postula
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea
, e consequentemente, substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
bem como superada a preliminar arguida,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
art
igo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,

esse se
constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de
associação para o tráfico de drogas
se encontra tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A
conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, com divisão de tarefas.

Dito isso, a
s defesas dos apelantes
Douglas Lima de Aguiar, Vinícius Alves e
Lorena da Cruz Lima de Moraes

requerem a absolvição dos recorrentes por ausência de provas que comprovem a autoria delituosa quanto aos crimes do
s
artigo
s
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em observância ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao apelante
Ernando de Aquino de Souza
,
verifico que há pedido de absolvição em relação ao crime do
artigo
35,
da Lei de Drogas,

p
orém, o réu não foi condenado
pelo referido crime de associação para o tráfico de drogas,
de modo que,
em relação
a esse pleito absolutório
,
há ausência de interesse recursal, tendo em vista sua absolvição em sentença.

Dito isso, a
materialidade do
s
crime
s
restou
inconteste

nos autos físicos
, por meio do
Laudo de
Exame Químico Toxicológico de fl. 16,
do
Boletim Unificado de fls. 31/38 do I
nquérito
P
olicial
,
do A
uto de
A
preensão de fls. 45/
46
do Inquérito
Policial
,
do A
uto de
C
onstatação de
S
ubstância
E
ntorpecente de fls. 47/
47-verso
do
Inquérito Policial
,
do

A
uto de
C
onstatação de
Eficiência de

A
rma de
F
ogo de fls. 48/
48-verso
do
Inquérito Policial
,
do
anexo de anotações apreendidas de fls. 73/107 do
Inquérito Policial
,
das
interceptaç
ões
telefônica
s
de fls. 108/152 do I
nquérito
P
olicial
, bem como
por meio
do Relatório Final do I
nquérito Policial
às fls. 153/173-
verso
.

Quanto à
autoria
d
elitiva por parte dos apelantes
,
essa
também restou comprovada
nos autos
,
consoante passo a expor.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais
civis
responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Assim, em sede policial, às fls.
02/03 do
s autos do
Inquérito Policial
, o Policial
Civil Edimo Bonadiman
, ao prestar suas declarações, narrou os fatos no seguinte sentido:

NA MANHÃ DA DATA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019
, UMA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS COMPOSTA PELO INQUIRIDO, ELIOMAR BAHIENCE, GREICY ARMANI E MAURILIO CARVALHO,
PROCEDERAM EM DILIGÊNCIA PARA
D
AR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE DOUGLAS LIMA AGUIAR E GENES DE MOURA SILVA,
DILIGÊNCIA ESTA QUE SE DESTINAVA A IMÓVEIS NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO FRADE E BAIRRO VILLAGE DA LUZ, ENVOLVIDOS EM TRÁFICO DE
DROGAS E HOMICÍDIOS;
QUE, HÁ ALGUNS MESES, A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA DENARC VEM INTERCEPTANDO MEMBROS DA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA CHEFIADA POR DOUGLAS, SENDO COMPOSTA POR GENES DE MOURA SILVA, YURI TEODORO ALVES CALAES E VINICIUS ALVES,
PRESO HÁ ALGUNS DIAS DE POSSE COM UMA METRALHADORA SIMILAR A QUE FOI APREENDIDA NA DATA DE HOJE E REVOLVER CAL. 38 JUNTAMENTE COM O MENOR LUAN VIANA FERREIRA, VULGO "MONTE", POR CONTA DE UM HOMICÍDIO OCORRIDO POR CONTA DA DISPUTA DE PONTOS DE TRÁFICO, TENDO COMO VÍTIMA LEONARDO FARIA OLIVEIRA, VULGO "LELEO"; QUE AO CHEGARMOS AO LOCAL, JÁ DE POSSE DA INFORMAÇÃO QUE DOUGLAS LIMA DE AGUIAR E SEU BANDO DETINHAM DUAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS E UMA METRALHADORA, USADAS NO TRÁFICO DE DROGAS E NA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS,
CERCAMOS A CASA E ADENTRAMOS A RESIDÊNCIA ONDE SE ENCONTRAVAM DOUGLAS, SUA COMPANHEIRA, UM FILHO MENOR E
UM
OUTRO INDIVÍDUO DE NOME ERNANDO AQUINO DE SOUZA, ASSIM
COMO
DOUGLAS TAMBÉM FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL
;

QUE
ERNANDO POSSUI MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR FEMINICÍDIO
;

QUE, OS POLICIAIS CIVIS ELIOMAR E CARVALHO LOCALIZARAM DUAS PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS, MUNICIADAS COM MUNIÇÃO 9 MM DENTRO DE UMA CAIXA NO PRIMEIRO QUARTO DA CASA
;
QUE, FORAM LOCALIZADOS EM CIMA DA CÔMODA UMA QUANTIDADE CONSIDERÁVEL EM DINHEIRO TROCADO E 30 SAQUINHOS CONTENDO MATERIAL SIMILAR A MACONHA, BEM COMO VASTA QUANTIDADE DE PLÁSTICO PARA ENDOLAR DROGAS
; QUE, FOI APREENDIDO TAMBÉM EM CIMA DA CÔMODA
UM CADERNO DE COR VERDE COM ANOTAÇÕES REFERENTES
À
MOVIMENTAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM NOMES DE TRAFICANTES E VALORES;
QUE,
QUANDO OS POLICIAIS CERCARAM A RESIDÊNCIA DE DOUGLAS,
O
MESMO DANIFICOU
O
CELULAR MOTOROLA DE COR PRETA COMO FORMA DE APAGAR INDÍCIOS DE MATERIALIDADE QUE PUDESSEM LIGÁ-LO AO TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES; QUE, EM
ATO CONTÍNUO, PROCEDEMOS
À
CASA DE GENES DE MOURA SILVA, VULGO "GENINHO" NO BAIRRO VILLAGE DA LUZ PARA TAMBÉM DARMOS CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, POIS JÁ TÍNHAMOS CONHECIMENTO DE QUE TAL INDIVÍDUO FAZIA PARTE DO BANDO DE DOUGLAS E QUE ESTARIA GUARDANDO CONSIGO UMA METRALHADORA JÁ UTILIZADA PELO BANDO
;
QUE
AO
CHEGARMOS AO LOCAL (RUA DOM PEDRO II, S/N, BAIRRO VILAGE DA LUZ),
CERCAMOS A CASA E ENCONTRAMOS GENES DE MOURA SILVA EM SEU QUARTO; QUE, AO INICIARMOS AS BUSCAS FOI ENCONTRADO PELO POLICIAL CIVIL ELIOMAR NA GAVETA DA CÔMODA UMA METRALHADORA
ARTESANAL CAL
IBRE 380 SEM NUMERA
ÇÃ
O, MUNICIADA COM MUNI
ÇÃO
CAL. 380;
QUE DO
UGLAS,
GENES E ERNANDO VIERAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DELEGACIA.

Em juízo,
na
mídia
acostada
à fl. 125
e digitalizada neste Sistema PJe
, os policiais civis que investigaram o caso puderam esclarecer a dinâmica do grupo, tendo Douglas Lima de Aguiar como
a
chefia do tráfico de drogas no bairro,
e
como principais comparsas as pessoas de Yuri Teodoro Alves Calaes, Vinícius Alves, Genes de Moura Silva e Ernando de Aquino de Souza.

Vejamos,
assim,

os depoimentos
prestados em
juízo
:

Testemunha
Edimo Bonadiman:

“
que a operação se iniciou por outras etapas; que foi em flagrante, e eu que levantei os endereços para o cumprimento; que depois foi a prisão do Douglas e de outro rapaz que não me recordo o nome (Ernando), que era foragido de Marataízes e estava na casa também
;
que at
é
para levantar o local foi bem difícil, por
ser
local em interior; que até descobrir o local exato para expedir o mandado de busca e apreensão demorou tempo; que eu não acompanhava a interceptação telefônica, me passavam as informações e eu realizava as diligências;
que à época, o Douglas que estava comandando o tráfico de drogas no Village, a mando do Rogério do Village, que já está preso há muito tempo; que Douglas que foi designado para implantar o tráfico lá em cima (do morro)
;
[...]
que os outros envolvidos foram usados para a prática de homicídios, venda do entorpecente; que, como Douglas era foragido, ele ficava no interior, escondido né;
que o local que ele estava deu muito trabalho para localizar;
que quando o capturamos, foram apreendidas duas pistolas, droga, o outro foragido de Marataízes estava com ele (Ernando), acho que uma certa quantia em dinheiro
;

que depois dessa operação, na madrugada, fomos para Village da Luz, onde apreendemos outra pessoa que tava com uma submetralhadora também, de fabricação caseira, artesanal;

[...]
que realizamos o cerco, e entramos na residência; que apreendemos as duas armas;
que não sei se foi no quarto que eles estavam, não me recordo exatamente onde que estava a maconha;
que Ernando estava com mandado de prisão em aberto em Marataízes
; que eu nem sabia que Ernando estava lá; que a residência foi emprestada por alguém de Cachoeiro para Douglas; que eu não participo direto da interceptação, então não posso te responder acerca da veracidade das linhas e de seus respectivos donos;
que também realizei a prisão de Vinícius e do menor Luan; que não me recordo se foi encontrado droga, mas havia arma, munição, simulacro;
que essa operação foi anterior a esta última; que o menor assumiu a posse da metralhadora que estava no quarto com ele;
que a pistola estava na cômoda, logo na entrada da casa na sala; que Douglas era o encarregado de colocar droga no morro do Village da Luz, mas ele recebia o comando pelo Rogério, que ainda está preso; que os meninos que faziam as outras atividades, venda, endola, controlar os pontos de venda; que Douglas ficava com as armas e com a droga.”

Testemunha
Wanderson Mello Vasconcelos:

“
que eu realizei o cumprimento do mandado; que na casa do Douglas, fiquei na parte do cerco; que havia muita gente nessa operação; que a equipe estava dividida entre o pessoal do cerco e o pessoal que ia entrar;
que o pessoal achou as duas pistolas; que na parte do Vinícius e do menor (Luan), eu fui da equipe que entrou;

que eu que achei a submetralhadora; que estava em um guarda-roupa no quarto que o menor estava dormindo;
que minha participação na operação foi essa; que só participei do cumprimento do mandado; que Douglas não falou nada comigo porque eu estava no cerco; que não me recordo se foi encontrada droga na operação do Vinícius;
que eu encontrei a submetralhadora; que eu estava no cômodo onde o menor dormia, e não o Vinícius; que haviam munições de 380, que
são utilizadas na
submetralhadora
”.

Testemunha
Eliomar Bahiense:

“
que essa operação foi iniciada por outro colega, na investigação da morte de Gabriel Alvarenga; que, a princípio, a autoria foi a de Yuri Teodoro Calaes;
que no curso da operação foi identificado que o Douglas estava operando no tráfico a pedido de Rogério do Village; que, pra isso, teria engajado outros indivíduos, sendo eles o Yuri, Vinicius Alves, o Luan, o Geninho, a Lorena, para o tráfico de drogas; que era um tráfico de drogas violento; que nós identificamos que, além do tráfico, havia recados de eliminação de concorrentes, daqueles que, por ventura, atravessasse
m
o caminho da organização criminosa que eles estavam encabeçando;

que fizemos todos os acompanhamentos e identificamos o Vinicius Alves
vulgo
Z
ó
i de Gato, como um dos participantes;
que identificamos o menor Luan vulgo Monte;
que identificamos diversas interlocuções nas quais eles intentavam em matar
Leonardo Faria de Oliveira
; que, inclusive, tem interlocução entre Vinícius e Douglas, na qual Vinícius e o menor tinham tentado uma vez (matar Leonardo), sem êxito; que dia 04/11 lograram êxito em ceifar a vida de
Leonardo Faria de Oliveria
; que tudo isso está registrado em plataforma digital; que alguns eu mesmo transcrevi;

que Douglas seria o mandante dessa morte; que a partir daí partimos para a identificação dos crimes de tráfico de entorpecentes e homicídios; que
D
r. Felipe entrou com o pedido de medidas cautelares; que nossa equipe ficou focada em encontrar o paradeiro de Douglas; que ele estava na região entre Rio Novo e Cachoeiro, ali perto do Frade, em local ermo, de difícil acesso;
que nossa equipe, no dia 20/11, após várias diligências para identificar o esconderijo, conseg
uiu
lograr êxito e encontrá-los; que Douglas, ao perceber nossa chegada, estourou o telefone dele; que mesmo assim adentramos a residência;
que, a princípio, sabíamos que havia uma criança e a esposa dele no local;
que lá encontramos Nanuque, que era foragido de Marataízes
;
que um colega de Marataízes já tinha me passado que ele
es
tava provavelmente em Cachoeiro;
que depois fomos para a casa de Geninho; que ele possuí vários processos de tráfico
;
que Yuri também tratava direto com Genes sobre o tráfico, de forma corriqueira
;
que tratavam de morte, eliminação, arma de fogo;
que apreendemos uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380; que no dia 12/11, a outra equipe d
e
crimes contra a vida da DENARC fo
i

à
residência de João Bala,
que,
pelas interlocuções, descobrimos que seria onde estava
m
Vinícius e o menor Luan; que apreendemos a submetralhadora e duas pistolas;

que a partir daí, encerramos as diligências, com a prisão de todos os envolvidos;
que havia drogas no esconderijo do Douglas; que havia mais ou menos 30 porções de maconha e duas armas de fogo;
que as interceptações estavam em curso, e se deram através do Guardião, pela SESP; que não sei se foi através de telefones apreendidos ou em informações da própria investigação;
que a gente descobre os telefones, os confirma, e os intercepta
; [...]
que os números são confirmados; que utilizamos a localização de Erb, campanas, acompanhamentos
;
que a maioria dos traficantes não colocam a linha telefônica no nome deles; que temos um trabalho intenso para descobrir
; que é possível realizar um confronto de voz;
que eu consigo confirmar, de forma absoluta, que nas transcrições que eu fiz, era o Douglas;

[...] que não estava presente na prisão do Vinícius e do Luan, embora tenha participado do levantamento do local; que acredito que não foi encontrado droga; que foram as armas mesmo; que não me recordo do menor e do Vinicius utilizarem o mesmo telefone.”

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
s investigações e da
abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como
o deste e. Tribunal de Justiça
, é o de que, principalmente no
s
crime
s
de tráfico
e de associação para o tráfico
de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos des
s
es agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...].” (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Portanto, no caso em questão, os policiais
civis
foram expressos e uníssonos no sentido de que
Douglas Lima de Aguiar
comandava o tráfico de drogas no morro do Village da Luz a mando de “Rogerinho do Village”, que se encontra preso.

Para isso, mobilizou um grupo de comparsas, sendo eles
Vinícius Alves, Genes de Moura Silva, Yuri Alves Calaes, Ernando Aquino de Souza
e
Lorena da Cruz Lima de Moraes,

os quais t
ratavam das demais tarefas do tráfico de drogas, suprindo os pontos de venda com mais droga, realizando “endola”, bem como eliminando os inimigos – como é o caso da marte de Gabriel Alvarenga (morto por Yuri Alves Calaes, conforme transcrição telefônica às fls. 110/110-v
erso
do
s autos do
Inquérito Policial) e Leonardo Faria de Oliveria (morto por Vinícius Alves e Luan Viana), tudo a mando de
Douglas Lima de Aguiar
.

Nessa senda, vejamos alguns dos trechos das interceptações telefônicas que demonstram a dinâmica referente ao tráfico de drogas e
dos
crimes acessórios, em relação aos denunciados
Vinícius Alves, Genes de Moura Silva, Yuri Alves Calaes, Ernando Aquino de Souza e Douglas Lima de Aguiar
:

Conversa entre Yuri Alves Calaes e Genes de Moura Silva sobre a chegada de Douglas Lima de Aguiar e sobre a distribuição das drogas, às fls. 109 do IP:

Yuri:
Chegou um cara, não tem?

Geninho
: hum

Yuri:
Tal de Douglinha, do Amaral, entendeu?

Geninho:
Da onde?

Yuri:

Douglinha do Amaral – falando que o Rogério mandou ele tomar conta do Morro, não tem?

Geninho:
huhum

Yuri:
e ele já chegou, viado, preparado, tá ligado?

Geninho:
huhum

Yuri
:
tava com metralhadora, um oitão, tá ligado?

Geninho
: huhum

Yuri:
ele tá com metralhadora e um oitão –
a
í
ele jogou um oitão na mão do menor aqui, ia jogar na minha mão entendeu?

Geninho:
huhum – ai tá ai esse oitão, viado?

Yuri:
tá hahaha

Geninho:
então viado, aqui não tem.

Yuri:
da ideia

Geninho:
eu e Marquinho nós compramo uns cartucho praquela bichona aqui cara, tá ligado? Eu to com o oitão aqui, aquela bichona a de Marquinho, carregada.

Yuri:
eu tô ligado –
tem que jogar a carga viado, na mão do Geninho entendeu

Geninho: s
e jogar carga não tem como ganhar dinheiro não, ai só o boqueiro vai ganhar dinheiro

Yuri:
entendeu?

Geninho:
entendi pô, ai não tem como não

Yuri:
han?

Geninho:

pegar carga não tem como não, pô – ai se for pegar carga eu vou ter que vender pra mim ganhar alguma coisa, entendeu ou vou ter que jogar na mão do boqueiro – só boqueiro vai ganhar pô.

Yuri:
entendeu?

Geninho:
entendeu

Yuri:

queria fazer comigo de começo é óleo de cinco – ele falou comigo, tem negócio de óleo cinco – pra falar que o óleo é lá de Vitória mesmo entendeu? Depender – o óleo de cinco – é isso que eu falei com ele: mano, é óleo de cinco né? Então, mano, se for de cinco tem como nós botar a dez e nós tirar o nosso também

Geninho:
ah sei

Yuri:
na mente do boqueiro entendeu, cinco dele e cinco nosso entendeu?

Geninho:
aham

Conversa de Yuri Alves Calaes e Douglas Lima de Aguiar demonstrando o comando do segundo acerca do assassinato de Leonardo Faria de Oliveira, às fls. 110/110-v
erso
:

Yuri
: Oi! Acabei de matar o Alemão (Gabriel Alvarenga), veado; Acabei de matar o Alemão agora

Douglas:
Ah. É isso mesmo; Deixa eu te falar: Cê tá no morrão?

Yuri:
Ah, agora eu to saindo fora do morro; to saindo fora do morro agora; tava com dinheiro, tava com tudo na mão aqui já pra te dar, cara; Peguei ele aqui boiando, né veado; Eu não vou coisar o cara que, tipo ... peguei boiando.

Conversa de Vinicius Alves com Douglas Lima de Aguiar demonstrando a dinâmica do tráfico e como tudo passava por Douglas, às fls. 120-verso do IP:

Douglas:
Atividade que os homi tão subindo ai o morro ai, falou aqui agora mané, pesadão mané

Vinícius:
É ruim em

Douglas:
Subiu o morro do Village ai pesadão mané. (...)

Douglas:
Han? Hein e ai o menor, cadê o menor..

Vinícius:

Não, o menor tá com a, o menor tá com “60 reais” eu acho daquela parada que você pegou e deu ele, não tem?
Então já tá quase terminando, cê ligou?

Douglas:
Mas ce já tão, e o bichinho lá tá dando caô a vocês não?

Vinícius:
Ah e o outro bichinho tá com a parada separada, mas o que que eu vou fazer com ele mané – que que eu vou fazer com ele – se liga na visão –
eu vou botar “prantão” ali viado, vou deixar aquele menor lá de dia, se ligou – mas ver se nós arruma pelo menos um “tresdoizinho” (arma de fogo calibre .32) pra deixar com ele de dia, e ... a noite vou deixar Angélica na atividade e eu e o menor na escolta, se ligou?
Vou botar dessa forma ali.

Conversa entre Douglas Lima de Aguiar e Vinicius Alves, vulgo “Zói”,
discutindo sobre fornecimento de droga, bem como demonstrando a participação de Genes de Moura Silva, às fls. 116-v
erso
:

Douglas:
Hein, aqui, por que cê não deixa aquele negócio com o... com o neguinho lá não tem? Pega a “pequena” pra cê marcar na atividade hoje lá pô

Zói:
Qual neguinho cê tá falando?

Douglas
: O Geninho mano – porra caraca.

Zói:
Ah tá, não entendi – aqui..

Douglas:
hum

Zói:

então ontem, eu não fui com as “duas” lá não viado – deixei uma guardada, e fui com uma pra lá se ligou – porque não tinha nem precisão na realidade, que foi eu e Angélica com o menor pra casa da avó dele que tava passando mal

Douglas:
mas tá num lugar seguro?

Zói:

tá pô – tranquilão

Douglas:
que o importante é isso, negócio não perder – hein mas aqui...

Zói
: eu tinha botado uma na pista
–
não precisa pra poder parar se ligou – não tem necessidade de ficar “duas” todo dia na mesma parada não

Douglas:
han, hum, então deixa num lugar tranquilo ai mané

Zói:
claro pô

Douglas:
deixa eu te falar aqui – e o – ai você vê lá mané, mas tem que... cê falou que tava com dinheiro ontem né

Zói:
oi?

Douglas:

falou que tava com o dinheiro ontem

Zói:

do menor?

Douglas:

é

Zói
:

menor já entregou para Geninho

Douglas:
mas já já virou?

Zói:
não, os 60 que tinha comigo, que ele deu

Douglas:
han, mas é 100 mano

Zói:
é 100 meu parceiro, mas ele não pah ainda o restante po

Em relação
à

Lorena da Cruz Lima de Moraes,
verifico que es
s
a se ateve a vender as drogas e de amparar os
agentes
caso algo acontecesse. Vejamos:

Conversa de Vinicius Alves com Douglas Lima de Aguiar às fls. 133 do IP

Vinicius
:
Pode pegar 50 reais emprestado ali com Lorena não, viado?

Douglas:

Han, pega lá

Transcrição
áudio de Douglas Lima de Aguiar para Vinicius Alves, às fls. 141:

Douglas:
Só que a Lorena ela é toda escaldada, tá ligado, viado?
Ela fica ali toda, mas tipo meio oprimida, ali, mais tranquila, tá ligado? Deixa ela pah, não tem mané? Deixa que nos faz nossos corre mermo, deixa ela só vendendo a droguinha dela lá, botar um pra ficar abastecendo, tá ligado, deixa só ficar comunicando ela tipo no celular mesmo, no grupo não tem?
Ela é toda reservada mané.
[...]

Vinicius:

Aqui, avisa a Lorena lá mané, o menor foi lá no corre lá, agora lá, se ligou? Pra poder pegar as 3 mala lá, de, de óleo lá, que ai vai mandar uma lá no moleque lá, se ligou? Lá do Geninho lá, que ao ele já vai prestar conta com nós né, e a questão do, a questão aqui do Rubem Braga e lá de cima lá mané, entendeu a visão? Avisa a Lorena lá que ele vai pegar lá agora;[...
].”

Desse modo, em que pese a negativa de autoria por parte dos recorrentes
Douglas Lima de Aguiar,

Vinícius Alves e
Lorena da Cruz Lima de Moraes
, verifico que as declarações dos policiais, aliad
as

à
s interceptações telefônicas, não deixam dúvidas a respeito da prática
criminosa
d
o
tráfico de drogas por parte dos apelantes (art. 33, da Lei n° 11.343/06),
e também quanto o
animus associativo
entre eles, que restou demonstrado, incorrendo no art. 35 ,da Lei n° 11.343/06.

Logo, restou provado que os acusados agiam em conjunto para a prática de atividades criminosas do tráfico de drogas, possuindo
estabilidade e habitualidade
, vez que, por grande período, e de forma reiterada, cada um detinha
função específica
dentro da associação criminosa, que atuava no município de
Cachoeiro de Itapemirim.

Conclui-se, então, que
há vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos apelantes
Douglas Lima de Aguiar
,
Vinicius Alves
, e
Lorena da Cruz Lima de Moraes
,
sendo inconcebível
o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo
,
passo à análise do capítulo da dosimetria das penas aplicadas aos acusados
, analisando os pleitos defensivos referentes à retificação das dosimetrias.

Em
respeito a
o princípio da celeridade processual,
saliento que
analisarei as dosimetrias
em conjunto, uma vez que as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor dos acusados são semelhantes, de modo que é possível a análise conjunta, respeitando-se, ainda assim, o princípio da individualização da pena.

Em relação
à

primeira fase da
s
dosimetria
s
, verifico que a única circunstância judicial tida como
desfavorável aos apelantes
foi a dos “antecedentes criminais”, com exceção da ré Lorena da Cruz Lima de Moraes, que é primária,
e do réu Douglas Lima de Aguia, que possui apenas uma condenação anterior com trânsito em julgado, sendo essa sopesada na segunda fase da dosimetria pelo ju
iz

a quo
.

Assim, vejo que
acertada
a
decisão do juízo de 1º grau em exasperar a
s
pena
s
-base
s
de Ernando de Aquino de Souza (Guia de Execução n° 0006422-72.2009.8.08.0035 – possui cinco ações penais com trânsito em julgado); Vinicius Alves (Ação Penal n° 0007100-86.2014.8.08.0011); e Genes de Moura Silva (Ação Penal n°
0008316-14.2016.8.08.0011), sendo fixadas penas razoáveis, proporcionais e adequadas aos crimes praticados,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal.

Ato contínuo, n
a
segunda fase da
s
dosimetria
s
, verifico que todos esses acima citados possuem mais de uma condenação transitada em julgado, sendo possível o reconhecimento da agravante da reincidência.

Em relação ao apelante
Douglas Lima de Aguiar
, sua única condenação transitada em julgado na Ação Penal 019561-03.2008.8.08.0011
foi
usada para agravar sua pena na segunda fase da dosimetria.

Rememora-se que a ré
Lorena da Cruz Lima de Moraes
não possui condenações anteriores, razão pela qual sua pena-base foi mantida como pena intermediária nesta segunda fase.

Quanto aos réus
Ernando de Aquino de Souza
e
Genes de Moura Silva
,
vejo que a defesa
pleiteou, nesta fase, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, ao analisar as dosimetrias, verifico que o magistrado já o fez,
padecendo de interesse recursal tais pedidos
.

Nessa senda, o apelante
Ernando de Aquino de Souza
é multirreincidente, possuindo 05 (cinco) ações penais com trânsito em julgado, de modo que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se dá
de forma parcial
,
tendo em vista a pluralidade de condenações. Sob es
s
e enfoque,
saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

“não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente,
como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado”
(STJ.
AgRg no HC 462544/SP
).

Saliento, ainda, que, na dosimetria de
Genes de Moura Silva
, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi compensada com a circunstância agravante da reincidência, conforme entendimento pacificado neste e. Tribunal de Justiça.

Enfim, na

terceira fase da
s
dosimetria
s
, verifico que as defesas de
Vinicius Alves
,
de
Ernando de Aquino de Souza
e de
Genes de Moura Silva

requerer
a
m a concessão da benesse do § 4°,
do
art
igo
33, da Lei n° 11.343/06.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Nessa senda,
saliento que, com exceção da ré
Lorena da Cruz Lima de Moraes,

nenhum dos apelantes é primário, sendo
inviável a aplicação do tráfico privilegiado
a
Ernando
de
Aquino de Souza
,
Vinícius Alves
,
Genes de Moura Silva

e

Douglas Lima de Aguiar
.

Em relação
à
ré
Lorena da Cruz Lima de Moraes
, apesar de não se tratar de irresignação recursal, verifico que
também não têm direito
à minorante do
§ 4°, do art
igo
33,
da Lei de Drogas
,
devido
à
sua condenação no art. 35 da Lei n° 11.343/06. Nesse sentido:

“
Ainda sobre a dosimetria da pena, tem-se que
“
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
Precedentes
. (
STJ.
HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Desse modo, consoante já exposto,
indiscutível sua condenação no crime previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06, já que restou comprovado nos autos que a ré participava da venda da droga no morro do Village Luz,
sob a liderança do corréu Douglas Lima de Aguiar, bem como
ajudava os demais participantes
com as demais tarefas
, incluindo
a
entrega e
a
distribuição de drogas pelo adolescente Luan Ferreira Viana e
o
estoque de arma.

Por fim, ainda em relação
à

terceira fase
da dosimetria, verifico que a defesa do apelante Douglas Lima de Aguiar requer o decote da causa de aumento prevista no
art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06.

O art. 40, da Lei n° 11.343/06, descreve as condutas tidas com potencial de maior lesividade quando inseridas no contexto de tráfico de drogas,
no
caso
em análise,
a utilização de armas de fogo (inciso IV) e envolvimento de adolescente (VI).

Nessa senda,
conforme já explanado,
verifico que, além de ter confessado a propriedade de uma das armas apreendidas, nas interceptações telefônicas de Douglas Lima de Aguiar há comandos referentes a obtenção de munições
(
fl. 122-v
erso dos autos do Inquérito Policial). Vejamos
:

[...]
Comentário:

DOUGLAS DANDO ORDENS SOBRE ARMAS PARA USAREM NO TR
Á
FICO
Data da Chamada: 26/10/2019 Duração (s): 0 Hora da Chamada: 07:35

Interlocutor: 55(28)988140283

[...]
Transcrição:
Tem que deixa uma pe a pequena pra marca na boca ve se você arruma a bala de 32 meia carga ou de 765

Apesar de não se tratar de irresignação recursal por parte dos demais apelantes, verifico que
todos,
em algum momento, realizaram o transporte de alguma arma, ou requererem a um superior, ou entregaram a alguém.

Em relação
à agravante referente ao envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas, além das provas já mencionadas anteriormente, destaco que há conversas interceptadas de Douglas Lima de Aguiar com o adolescente Luan Viana Ferreira, conforme demonstrado às fls. 123 dos autos do Inquérito Policial,
in verbis
:

LUAN: COLE

DOUGLAS: E AI

LUAN: DA A IDEIA

DOUGLAS: CADE OS ZÓIO?

LUAN: AQUI É O MENOR PÔ

DOUGLAS: E AI CADÊ OS ZÓIO?

LUAN: HAN NÓS TÁ TUDO JUNTO AQUI NA CASA AQUI - OS POLICIA TA INVANDINO NOSSA CASA LA EM CIMA LA, NO POMBAL Pô

DOUGLAS: QUE CASA?

LUAN: HAN OS T
Á
TICO INVADIRAM A CASA DO ERIK J
Á
INVADIRAM A MINHA CASA MANÉ

DOUGLAS: IXI LELEO TÁ CAGOETANDO TUDO

LUAN: LELEO CAGOETOU TUDO PO OS CARA TA DE BICHO LÁ
- J
Á
SABE AT
É
MEU NOME E O NOME DO NEGUINHO JÁ PÔ - PULOU PRA DENTRO DA CASA DELE, PEGOU ELE DENTRO DE CASA E PULARAM TAMBÉM NA MINHA CASA ATÉ MEU TIO QUE NEM DAQUI DE CIMA É ME LIGOU ME AVISANDO MANÉ

DOUGLAS: NOSSA, QUE MERDA HEIN

LUAN: PULARAM PRA DENTRO DA CASA DA M
Ã
E DO ZOI AINDA TAMBÉM
[...].”

Além disso,
nas conversas interceptadas,
Douglas Lima de Aguiar
falava
rotineiramente sobre o adolescente, de modo que, na maioria das vezes, dava algum comando. Confira-se
:

“
Aqui, avisa a Lorena lá mané, o menor foi lá no corre lá, agora lá, se ligou? Pra poder pegar as 3 mala, lá, de de óleo lá que aí vai mandar uma lá no moleque lá, se ligou?
Lá do..do Geninho 1á que ai ele já vai prestar conta com nós né, e a questão do, a questão aqui do Rubem Braga e lá de cima lá mané, entendeu a visão? Avisa a Lorena lá que ele vai pegar lá agora [...].”

Destaco que, a
pesar de não se tratar de irresignação recursal por parte dos demais apelantes, verifico que
todos
, com exceção de Ernando de Aquino de Souza, requereram ou entregaram algo ao adolescente Luan Viana Ferreira.

Nessa linha, q
uanto à
tal
causa de aumento de pena, sabe-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial, para sua configuração não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente foi corrompida, bastando, para tanto, que o denunciado pratique os crimes dispostos nos arts. 33 a 37, todos da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente.

No caso dos autos, restou incontrovers
a a participação do menor Luan Viana Ferreira na associação criminosa, com função específica nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, em
conjunto com os réus.

Assim, resta cristalino, pelo contexto
evidenciado nos autos, que todos
o
s
apelante
s
estava
m
praticando o crime de tráfico de entorpecentes
em conjunto com o menor,
o que, por si só, é suficiente para configurar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Esse, inclusive, é o entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
e do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos decisões nes
s
e sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – 1. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNST NCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPRATICÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VINCULAÇÃO AO TRÁFICO – 3. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INVISO VI, DO ART. 40, DA LEI DE DROGAS – 4. APELO IMPROVIDO. [...] 3.
Relativamente ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06, diante das provas nos autos, especialmente dos fatos ocorridos no dia do flagrante perpetrado em seu desfavor, observa-se que na venda dos entorpecentes havia a participação de adolescente fomentando a distribuição aos destinatários da droga, não havendo possibilidade de sua exclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza jurídica da corrupção do menor para a prática de crimes, entendendo que a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal, conforme Enunciado Sumular nº 500 da Casa da Cidadania
. (TJES – 0003956-90.2018.8.08.0035 – Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO – SEGUNDA C MARA CRIMINAL – DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1º/2/2012),
a Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal. " (REsp 1.288.494/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016). 2. No caso, sendo incontroversa a participação da menor, o restabelecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 568.189; Proc. 2014/0216436-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 28/06/2017).

Des
s
a forma,
inviável o decote das qualificadoras
previstas nos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei de Drogas
, já que há nos autos elementos probatórios que comprovem sua incidência.

Quanto aos regimes iniciais de cumprimento de pena,
mantenho todos os apelantes em regime inicialmente fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao pleito de
substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos
, verifico que nenhum réu cumpre os requisitos do art. 44, do Código Penal,
especialmente porque as penas fixadas foram superiores a quatro anos,

não sendo viável a substituição.

Por derradeiro, as defesas de
Lorena da Cruz Lima de Moraes e Douglas Lima de Aguiar
pleiteiam a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau, para atuar nas defesas dos réus
Douglas Lima de Aguiar e
Lorena da Cruz Lima de Moraes,
a Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475
.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação da
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira,
que, após a prolação da sentença,
interpôs
recurso de apelação e
apresentou as
respectivas razões
recursais
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa
de média
complexidade, sendo imputado
s ao s apelante s o s crime s do s a rt igos
33 e 35, c/c art
igo
40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06
.
Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do
s
acusado
s
durante esta seara recursal, verifico
que
esta fixação se refere
a
dois
ato
s
praticado
s
–
a interposição
de recurso
s
de apelação
em relação a cada réu por ela patrocinado.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475,
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
1.400
,00 (
mil e quatrocentos
reais),
concernentes
à
sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito,
NEG
AR-LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)